Tribunal: TJDFT
Processo: 0738227-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738227-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO RIBEIRO FARIA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: FABIO RIBEIRO FARIA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de FALTA DE INTERESSE DE AGIR, suscitada em sede de contrarrazões (ID 44337120). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator